Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711277-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S/A (Em Recuperação Judicial) contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0721647-11.2018.8.07.0001, ID no 227222389). 2. A agravante alega, em suma, que o crédito pleiteado pelos agravados é de natureza concursal, pois decorre do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado em 11/10/2012 (fato gerador), ou seja, antes do pedido de recuperação judicial (8/8/2019). 3. Como consequência, o crédito deve ser habilitado no plano de credores e as medidas constritivas só podem ser realizadas pelo Juízo da recuperação judicial, sob pena de comprometer a manutenção das suas atividades e o cumprimento do plano de pagamento aprovado (Tema no 1.051 do STJ e art. 49 da Lei no 11.101/05). 4. Destaca que não deve suportar a multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC, tampouco os honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, pois a exigibilidade está suspensa como consequência do deferimento da recuperação judicial. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 70168486 e no 70168485). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 10. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 11. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 12. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca decorre de sentença transitada em julgado e apesar de se referir à obrigação contratual, a pretensão resistida da agravante deu causa à ação de conhecimento, cujo título judicial se tornou exigível após o pedido de recuperação judicial. 14. A sentença que julgou procedente o pedido dos agravados e condenou a agravante ao pagamento de R$ 249.086,85 foi prolatada em 22/5/2019 (ID no 33492580, págs. 1-4). O acórdão no 1212285 reformou parcialmente a sentença apenas para [...] reduzir o percentual da multa mensal e fixá-lo em 0,1% sobre o valor atualizado do imóvel, pro rata die. A mora foi de 14 meses e 8 dias e tem base de cálculo o valor do imóvel, R$ 1.980.000,00, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de março de 2017 e de juros moratórios de 1% ao mês contados desde a data da citação. Mantenho os demais termos da sentença. (ID no 182786373, págs. 1-6). 15. O trânsito em julgado do referido acórdão ocorreu em 15/12/2023, nos termos da certidão de ID no 182786722, pág. 193, ocasião em que a obrigação estabelecida no título judicial se tornou plenamente exigível. Logo, como o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 8/8/2019 (ID no 209357081), o crédito reconhecido em favor dos agravantes é de natureza extraconcursal. 16. O STJ entende que as obrigações decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 - SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020). 17. No referido julgamento, destacou-se que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005. Apesar de a sentença ter sido proferida em 22/5/2019, houve a reforma parcial e o título somente teve exigibilidade plena com o trânsito em julgado (15/12/2023), ou seja, após o pedido de recuperação judicial. Em todo caso, os atos de constrição ficam sob o controle do Juízo universal. 18. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 19. O crédito dos agravados é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 20. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1882827, 0716117-19.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024. 21. Mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 22. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Diante da adoção das medidas constritivas determinadas na origem, o juízo universal deve ser comunicado, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfazer os valores devidos pela agravante, em razão da recuperação judicial em curso. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências realizadas na origem, caso tenham êxito. DISPOSITIVO 25. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências realizadas na origem, caso tenham êxito, diante da sua prerrogativa na adoção das medidas constritivas contra a agravante (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 27. Sem prejuízo, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO